Tribunal: TJPA
Processo: 0107847-51.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0107847-51.2015.8.14.0008

APELANTE: RAFAEL TAVARES E TAVARES, CLEBER LIMA ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. MENORIDADE RELATIVA. ART. 115 DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PARA O OUTRO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DE UM RÉU PROVIDO. RECURSO DO OUTRO RÉU IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo majorado, aplicando a cada um a pena de oito (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa de um dos apelantes pretende o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. A defesa do outro apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou o redimensionamento da pena. As contrarrazões pugnam pelo provimento do apelo do primeiro recorrente e pelo improvimento do recurso do segundo. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento da apelação do primeiro recorrente, para reconhecer a prescrição, e pelo improvimento do recurso do segundo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos apelantes, menor de vinte e um anos ao tempo dos fatos; (ii) saber se, em relação ao outro apelante, há fundamento para absolvição ou redução da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 115 do CP determina a redução pela metade dos prazos prescricionais quando o agente era menor de vinte e um anos na data do fato. Considerada a pena aplicada de oito anos de reclusão, incide o art. 109 do CP, que fixa o prazo prescricional em doze anos, reduzindo-o para seis anos em razão da menoridade. Entre o recebimento da denúncia, em três de novembro de dois mil e quinze, e a prolação da sentença, em treze de abril de dois mil e vinte e três, transcorreu lapso superior a seis anos. Assim, configura-se a prescrição da pretensão punitiva, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade do recorrente.

4. Quanto ao outro apelante, a materialidade e a autoria restam comprovadas pelos documentos constantes dos autos e pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas colhidos em juízo. No processo penal, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 1.687.161/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.06.2021.

5. A dosimetria foi devidamente fundamentada pelo d. Juízo, que considerou desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base acima do mínimo legal. Não há agravantes, atenuantes ou causas de diminuição aplicáveis. Mantêm-se as majorantes reconhecidas e o aumento de um terço decorrente do emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Nada há a reparar.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso do primeiro apelante conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade pela prescrição. Recurso do segundo apelante conhecido e improvido, mantendo-se a condenação e a pena fixada na r. sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, 115, 157, § 2º; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.687.161/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso de um dos apelantes para reconhecer a prescrição e extinguir sua punibilidade, e negar provimento ao recurso do outro apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

CLEBER LIMA ALBUQUERQUE e RAFAEL TAVARES E TAVARES, inconformados com a decisão que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, fixando-lhes a pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, interpõem o presente recurso de apelação.

Aduz o recorrente RAFAEL TAVARES E TAVARES que ocorreu a prescrição, em razão de ter menos de 21 anos na época dos fatos. Subsidiariamente, pretende que seja aplicado na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante da menoridade relativa do art. 65, I, do CP. Por sua vez, o recorrente CLEBER LIMA ALBUQUERQUE alega violação ao art. 386, II, do CPP, requerendo sua absolvição ou o redimensionamento da pena.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso de Cleber Lima Albuquerque e pelo provimento do apelo de Rafael Tavares e Tavares, a fim de ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento da apelação de Rafael Tavares e Tavares para declarar extinta a punibilidade pela prescrição, e pelo improvimento do recurso de Cleber Lima Albuquerque.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço dos recursos.

1)

Das alegações do apelante Rafael Tavares e Tavares

DA PRESCRIÇÃO

À época dos fatos, o apelante tinha 18 anos de idade, id-16233128, sendo, portanto, menor de 21 anos. A data do recebimento da denúncia é 03.11.2015 e a sentença foi proferida em 13/04/2023, quase 08 (oito) anos depois.

Os prazos prescricionais serão reduzidos pela metade quando o agente, ao tempo do crime, for menor de 21 anos, nos termos do disposto no art. 115, do CP. Sendo assim, considerando a pena aplicada, 08 anos de reclusão, nos termos do disposto no art. 109, do CP, a prescrição se daria em 12 anos, passando a ser de 06 anos em decorrência da idade do réu. Uma vez que a denúncia foi recebida em 03/11/2015, e a sentença proferida em 13/04/2023, id-16233287, transcorreram quase 08 anos, ocorrendo assim a prescrição da pretensão punitiva para o recorrente Rafael Tavares e Tavares, com a consequente declaração da extinção da punibilidade.

Sendo assim, reconheço a ocorrência da prescrição e extingo a punibilidade do recorrente.

2)

Das alegações do apelante CLEBER LIMA ALBUQUERQUE

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas diante do boletim de ocorrência, id-16233126, auto de entrega, id-16233126, auto de prisão em flagrante, id-16233126, e pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em juízo.

A vítima, Janglei da Conceição Correa, em juízo afirmou que: “estava trabalhando como frentista a noite no posto de gasolina quando foi abordado por duas pessoas encapuzadas e armadas, sendo levado para o escritório; que a dupla subtraiu a quantia de R$ 4.000,00 e o deixaram trancado no escuro; que conhecia o acusado Cleber, pois jogavam futebol e teria boas referências do mesmo; que não conhecia o acusado Rafael; que seriam armas de fabricação caseira; que a dupla seria uma pessoa morena e uma pessoa clara; que ficou sabendo da prisão dos acusados mediante ligação da delegacia; que seu celular foi subtraído e não conseguiu recuperar.”

A testemunha PM Antônio Souza Sodré afirmou em juízo que: “(...) o frentista Janglei afirmava que o acusado Cleber estaria com uma camisa contornando o rosto e o reconhecia pela voz e a aparência. Narra que a abordagem do acusado Cleber foi um dia após o crime, por volta de 9h00, 10h00 da manhã; que o acusado após várias indagações informou que o dinheiro estaria congelado na geladeira, cerca de R$1.000,00; que confessou que estaria envolvido, mas que não utilizava arma, e sim o outro acusado Rafael, um moreninho que tem uma tatuagem escrito “mapará” no braço; que se dirigiram a casa do acusado Rafael, no caminho encontraram um rapaz que passava no local, onde indagaram seu nome, e perguntaram se não seria o Rafael, tendo este negado, então o PM pegou em seu braço e localizou a tatuagem “mapará” e o recolheu; que em cima de uma mesa que se encontrava fora da sua casa foi encontrada uma arma de fabricação caseira e dentro da casa atrás de uma porta, mais uma arma de fabricação caseira; que a mãe do acusado não queria permitir que fosse levada a segunda arma, alegando que seria do pai do acusado; que apenas o acusado Cleber confessou e que o acusado Rafael permaneceu calado.”

Diante das provas existentes nos autos, verifico que não há que se falar em ausência de comprovação da autoria delitiva, razão pela qual afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Ressalto que a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes nos autos, como
in casu
. Restou comprovado que o ora recorrente praticou o delito em concurso de agentes e com a utilização de arma de fogo.

Afasto, portanto, a pretensão absolutória do recorrente.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 6 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento do emprego de arma e concurso de pessoas, bem como o acréscimo de 1/3 (uso de arma), totalizando a pena definitiva de 08 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos dos mencionados dispositivos legais.

Ante o exposto, conheço dos recursos, dou provimento ao apelo de
Rafael Tavares e Tavares, reconhecendo a ocorrência da prescrição e extinguindo sua punibilidade, e nego provimento ao recurso de Cleber Lima Albuquerque, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/12/2025